Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701074-47.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MENDES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA MENDES PEREIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0726899-76.2020.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à prorrogação de licença maternidade. Ao despachar a inicial, suspendi o curso do processo até o julgamento de mérito do Incidente de Uniformização de Jurisprudência IUJ (atualmente PJ-e n. 0003092-53.2019.8.07.0000) e, em razão da urgência já relatada, deferi o pedido de antecipação de tutela para que a licença maternidade tivesse como marco inicial o dia 16/02/2020. Dispensadas as informações. Intimado o agravado, ele não apresentou contrarrazões. O Ministério Público manifestou pelo provimento recursal. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu sentença, em 06/10/2020, na qual o pedido da autora-agravante foi procedente para declarar como sendo o início do período de licença maternidade em favor da parte autora a data da alta hospitalar de seus recém-nascidos havida em 16/02/2020, devendo haver, portanto, a prorrogação do benefício que se iniciou a contar do parto. Eis o dispositivo da sentença. "Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da autora para DECLARAR como sendo o início do período de licença maternidade em favor da parte autora a data da alta hospitalar de seus recém-nascidos havida em 16/02/2020, devendo haver, portanto, a prorrogação do benefício que se iniciou a contar do parto." Assim, pelo teor da sentença acima, verifica-se que a agravante teve seu pleito atendido no juízo “a quo”, de forma que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020 18:40:20. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator